Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE ROUBO. MANUTENÇÃO. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos de prova dos autos, ratificados em juízo, demonstram a efetiva participação de dois agentes no crime de roubo, de forma que é inviável a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas.
2. A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para levar à absolvição a mera alegação de que o apelante desconhecia a idade do comparsa.
3. Se na data dos fatos o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, impõe-se o reconhecimento da menoridade relativa.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.